Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. COISA JULGADA PARCIAL. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. EFICÁCIA ERGA OMNES. EFEITOS EX TUNC. FRAUDE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO.
1. A revogação expressa da norma impugnada em controle abstrato de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do objeto da ação direta, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: (STF, ADI-AgR 4.939/SP, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin; DJe de 9/9/2019.
2. A revogação da lei não implica, por si só, em má-fé ou fraude processual, sendo necessário demonstrar que houve tentativa de obstar o controle jurisdicional de constitucionalidade, o que não se verificou na revogação da Lei Distrital no 7.323, de 17 de outubro de 2023.
3. A declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, mantém sua validade mesmo após a revogação da norma, em razão do trânsito em julgado da decisão.
4. A teoria dos capítulos da sentença permite a formação de coisa julgada parcial em ações com cumulação objetiva, desde que os capítulos sejam autônomos e independentes.
5. O Código de Processo Civil admite o trânsito em julgado parcial por capítulos, assegurando a eficácia das decisões que tenham caráter autônomo e não dependam de outros tópicos da sentença.
6. A extinção parcial do processo, com resolução de mérito, é cabível quando há capítulo da norma já declarado inconstitucional com trânsito em julgado, enquanto os demais dispositivos não foram objeto de julgamento definitivo pelo Tribunal.
7. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) julgada prejudicada quanto à lei revogada, por perda superveniente de objeto, com extinção do processo:
7-A) Com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), com relação ao inciso II do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323, de 17 de outubro de 2023, declarado inconstitucional pelo Acórdão no 1926221, do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, transitado em julgado (Conforme decisão de ID 65295755 e Acórdão no 1995821).
7-B) Sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), com relação ao inciso I do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323, de 17 de outubro de 2023, que não foi declarado constitucional nem inconstitucional por este Tribunal de Justiça.